Tribunal: TJPA
Processo: 0008829-13.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008829-13.2013.8.14.0401

APELANTE: LUIS CARLOS BRASIL DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. ALTERAÇÃO DA PENA. DE OFÍCIO. PATAMAR DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO ABAIXO DO MÁXIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ART. 110 C/C ART. 109, V, DO CP.
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA E INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
DECISÃO UNÂNIME.

01 – Não há como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória de que a apelante concorreu para a infração penal nem a de desclassificação do delito de tráfico para o de consumo pessoal de entorpecente; pois, das provas presentes nos autos, é possível apreender a intenção de venda conforme a narrativa da peça exordial.

02 –
A pena corporal foi arbitrada no mínimo legal, não cabendo qualquer alteração de seu patamar, porém, impõe-se a redução do patamar aplicado ao tráfico privilegiado ante a ausência de fundamentação na aplicação em grau menor que o máximo legal, pelo que a fixo em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

03 – Decorrido
o prazo de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, bem como a partir dela,
prescrito está o crime imputado ao apelante, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

04 -
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Pena alterada, de ofício. Prescrição reconhecida, de ofício. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luís Carlos Brasil de Jesus, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele e ao corréu Nilton Montelo de Jesus dos Santos a prática do crime disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (id.
6878476 - Pág. 2/3
), consta
ipsis litteris
:

Narra a peça informativa que, no dia 5/4/2013, o policial civil MARCO ANTONIO DAMASCENO RODRIGUES, recebeu "denúncia anônima" de que os denunciados estavam comercializando droga na Passagem Liberdade, bairro do Guamá.

Com base na referida informação, o policial e a equipe se deslocaram ao endereço mencionado. Os denunciados ao perceberem a chegada da equipe policial tentaram empreender fuga, porém foram detidos no interior do imóvel, local em que foi encontrado 75 [setenta e cinco] papelotes de maconha, pesando 141,674 gramas (Laudo Toxicológico FLS. 16.).

Os denunciados, com esse comportamento, amoldaram suas condutas ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 [Nova Lei Antidrogas].

Recebida a denúncia (id.
6878494 - Pág. 1
), o apelante e o corréu apresentaram resposta escrita (id.
6878491 - Pág. 1/3
), clamando pela absolvição.

Em audiência de instrução, ouviram-se 02 (duas) testemunhas da acusação e se interrogou o apelante, permanecendo revel o corréu, que devidamente intimado de audiência em data anterior, não mais compareceu aos atos processuais (id. 6878504 – Pág. 1;
6878617 - Pág. 2/3; 6878618 - Pág. 9; 6878619 - Pág. 7
).

Alegações finais no id.
6878621 - Pág. 1/4; e 6878621 - Pág. 5/6 e 6878622 - Pág. 1.

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva estatal, condenando apenas o apelante pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à sanção de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, convertendo a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (id.
6878631 - Pág. 1/3
).

Sobreveio a apelação, cujas razões voltaram-se à insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico e à redução da pena para o mínimo legal (id.
5372080 - Pág. 1/4)
.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id.
5372080 - Pág. 5/17
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5372081 - Pág. 3
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer com conclusão pelo improvimento do apelo (id.
5372082 - Pág. 1/8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (id.
6878792 - Pág. 4
):

DO MATERIAL DOS EXAMES: Trata-se de 75 (setenta e cinco) embrulhos confeccionados com de papel alumínio, acondicionando erva prensada, pesando no total 141,674 gramas. A erva é constituída de folhas, hastes nuas, sumidades floridas do tipo espiga composta e sementes do tipo aquênio, foi submetida à exames macroscópicos e procedimentos de análises químicas através das de Duquenois-Mustapha e Fast Blue "B" Salt e Cromatografia em Camada Delgada (CCD) realizada pela PC Nelyane Batista.

3 - DO RESULTADO: os testes. obteve-se resultado POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, popularmente conhecida como MACONHA
.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido
in casu
.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (id.
6878631 - Pág. 1/3
):

DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MATERIALIDADE evidenciada conforme Laudo positivo para tetraidrocanabinol conforme fl. 32 do apenso, referente a 141,674g (cento e quarenta e um gramas e seiscentos e setenta e quatro miligramas) distribuídos em 75 (setenta e cinco) petecas. No que se refere a AUTORIA, entendo que RESTOU demonstrada em relação ao denunciado LUIZ CARLOS BRASIL DE JESUS, havendo dúvida se NILTON MONTELO DE JESUS DOS SANTOS cometera o ilícito. José Geraldo da Silva disse em juízo que se recordou da situação porque os réus eram irmãos; que ao chegarem próximo à casa; os réus perceberem a presença policial e correram; que um dos policiais prendeu um dos acusados; que ao entrarem dentro da casa, viram a droga em cima da mesa que estava sendo preparada; que o outro réu foi pego dentro do quintal da casa. Sergio Murilo dos Santos disse em juízo que participou da operação, que um dos réus, Nilton, correu e foi encontrado no quintal da casa; que Luiz estava tentando sair da casa; que dentro da casa em cima da mesa foram encontrados entorpecentes sendo preparados; que por ocasião da abordagem Luiz confessou que a droga era sua e Nilton disse que não estava envolvido com o ilícito; que Nilton veio a Belém apenas para fazer um tratamento mas não morava no local e referido réu disse que correu porque ficou assustado com a abordagem. Luis Carlos Brasil de Jesus negou os fatos em juízo, mas não demonstrou qualquer animosidade anterior que pudesse colocar em xeque a veracidade depoimentos dos policiais. No que se refere ao réu NILTON MONTELO DE JESUS DOS SANTOS, resta a dúvida se este de fato estava apenas fazendo um tratamento em Belém ou de fato traficava entorpecentes no local, dúvida esta que deve ser resolvida em seu favor. Há que se dar credibilidade ao depoimento das testemunhas porque foram coerentes e harmônicos, confirmando os fatos narrados na denúncia em relação ao tráfico de drogas cometido por LUIS CARLOS BRASIL DE JESUS. Da análise detalhada da prova testemunhal, entendo não haver motivo para se colocar em dúvida a veracidade dos depoimentos prestados pelos agentes no tocante a autoria do delito de tráfico de entorpecentes por parte do réu LUIS CARLOS BRASIL DE JESUS. Insta salientar, que o injusto penal, previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e § 1º, III, é considerado crime de ação múltipla, pois seu núcleo apresenta diversas condutas que caracterizam o tipo, sendo irrelevante, para a configuração do delito em comento, perquirir-se acerca da propriedade da droga, tendo em vista que o réu GUARDOU a substância encontrada, fato suficiente para caracterizar o crime, conforme simples leitura do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Prescinde-se, também, que haja na espécie prova acerca da eventual mercancia da droga encontrada, segundo robusta jurisprudência, inclusive do STJ, conforme ementa abaixo (...)

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados judicialmente (José Sérgio Murilo dos Santos - id. 6878653/6878663; José Geraldo da Silva – id. 6878640/6878652).

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata, até porque não houve testemunhas de defesa, e o apelante restringiu-se a negar a prática do ilícito (id. 6878765/6878774), sendo que as testemunhas de acusação foram mais precisas e detalhistas. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, pois, como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória de que o apelante concorreu para a infração penal, pois, das provas presentes nos autos, é possível apreender a intenção de venda conforme a narrativa da peça exordial.

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (id.
5372079 - Pág. 1/6
):

Analisando as circunstâncias judiciais estabelecidas pelo artigo 59 do CPB e artigo 42 da lei 11343/2006, verifico que o(a) ré(u) agiu com culpabilidade normal; antecedentes não maculados, conduta social e personalidade presumidas boas; motivos não declarados; as circunstâncias do crime não lhes são desfavoráveis; as consequências são desconhecidas, sendo que não se pode cogitar acerca do comportamento de vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Por fim, não existem dados suficientes para se auferir a situação econômica do réu. Diante dessas circunstâncias judiciais analisadas individualmente acima, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11343/2006. Não há atenuantes nem agravantes. Passo à análise sobre causas de aumento ou diminuição da pena: Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por ser o réu primário, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar à atividade criminosa ou integrar organização criminosa, conforme evidenciado no bojo desta decisão, diminuindo a pena anteriormente fixada no patamar de 1/3 (um terço), ficando a PENA DEFINITIVA em 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Nos termos do 387, § 2º, do CPP, considerando o tempo de prisão provisória (05/04/2013 a 06/02/2014), subsiste a pena de 2(dois) anos e 6(seis) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Fixo como regime de cumprimento de pena o ABERTO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P. Todavia, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo 2(dois) anos e 6(seis) meses e limitação de fim de semana, ficando a cargo do Juízo da Execução determinar em qual estabelecimento credenciado a VEPMA ele irá prestar os serviços, a destinação social da prestação pecuniária, bem como o cumprimento do disposto no artigo 46 e 48 do CP.

Na primeira fase, pois, o juiz sentenciante, fixou a pena mínima ao apelante, não havendo motivação para alterá-la.

Na segunda fase não houve atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição da reprimenda, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em 1/3 (um terço), sem qualquer fundamentação em fatos concretos que legitimem a aplicação de patamar menor que o máximo cominado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR, INEXORAVELMENTE, PELA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA.

1. A apreensão de quantidade não relevante de drogas e a ausência de circunstâncias adicionais (inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada e apreensão de instrumentos de refino da droga, etc.), desautorizam a vedação à minorante do tráfico no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 757.668/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Em sendo assim, impõe-se a alteração do patamar aplicado e a redução da pena em 2/3 (dois terços), já que não houve caracterização de elementos acidentais que legitime menor grau de redução, pelo que a pena corporal deve ser arbitrada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Mantenho a conversão da pena corporal em penas restritivas de direitos, do modo como foi fixado na sentença.

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

O fato criminoso ocorreu em 05/04/2013 (id. 6878476 – Pág. 2); o recebimento da denúncia deu-se em 08/05/2014 (id. 6878494 – Pág. 1); a sentença condenatória foi proferida em 12/12/2018 (id. 6878631 – Pág. 3), e publicada em 14/12/2018 (id6878631 – Pág. 3), e que restou, agora, reformada com a imposição ao apelante da pena privativa de liberdade
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa e a intercorrente (ou superveniente) é de 4 anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença e a partir da publicação da sentença respectivamente (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal).

Entre as causas interruptivas, passaram-se mais de 4 anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento para corrigir, de ofício, a pena arbitrada, a qual fica em definitivo no patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, e
, verificando a ocorrência da prescrição nas duas modalidades

(retroativa e intercorrente), extingo, de ofício e a favor do apelante, a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 03/07/2023